Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração. tráfico de drogas. pleito absolutório. Alegação de omissão e obscuridade não verificadas. Rediscussão da matéria. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação. O embargante alega que o acórdão foi omisso e obscuro ao deixar de fazer análise crítica e detalhada do vídeo anexado aos autos e utilizado como prova central para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o resultado do julgado contrário aos interesses da parte, dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração e, (ii) se é possível rejulgar a causa em recurso de embargos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

4. Não há omissão no acórdão se a tese adotada no julgamento diverge daquela defendida pelo embargante quando da interposição da apelação.

5. A obscuridade se constata quando falta clareza à decisão impugnada, consistindo em defeito redacional ou até apresentação de conceitos equivocados, de maneira a comprometer a compreensão da decisão. Situação inexistente no acórdão recorrido.

6. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, não sendo a via processual adequada para se rediscutir o mérito da decisão embargada, seu cabimento será admitido apenas para sanar eventuais vícios de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.